Tribunal: TJES
Processo: 5004647-87.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004647-87.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: JOSE RODRIGUES DE SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004647-87.2025.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares – 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LOCALIZA RENT A CAR S.A.

RECORRIDO:
JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem não merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA ASSISTÊNCIA E AUSÊNCIA DE VEÍCULO SUBSTITUTO POR DOIS DIAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO NA DATA DO DEFEITO. COBRANÇAS POSTERIORES À INUTILIZAÇÃO DO BEM. IRREGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Ré, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 7.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, alega que celebrou contrato de locação de veículo com a ré no mês de dezembro de 2024, mediante o pagamento inicial de R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais) semanais, passando para R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis) no segundo mês, além de um depósito caução no valor de R$ 1.787,15 (um mil setecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).

Diz que, no dia 04/02/2025, enquanto transportava um cliente para outro estado, o veículo apresentou defeito. Imediatamente, o autor comunicou o problema à empresa requerida, que informou estar providenciando uma bateria para recarga, porém, transcorridos dois dias, a ré não enviou outro veículo, não realizou o reparo necessário e tampouco prestou qualquer assistência ao autor. Relata que somente no dia 06/02/2025, depois de muito custo, a Ré enviou um guincho para retirada do veículo. Por isso, o autor teve que arcar com despesas de hospedagem, alimentação, táxi para retornar ao município de origem, além de ficar impossibilitado de trabalhar. Declara que a Requerida informou que o autor poderia retornar de táxi e seria ressarcido, contudo, após arcar com a despesa de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), o ressarcimento foi negado sob a justificativa de ausência de nota fiscal. Afirma, ainda, que apesar de ser informada a cobrança do valor semanal de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais) a partir do segundo mês de locação, constam cobranças no cartão de crédito do autor em quantias variadas, como R$ 400,00 (quatrocentos reais) e R$ 818,00 (oitocentos e dezoito reais), não sabendo ao certo qual valor foi devidamente contratado, já que não lhe foi fornecido o aludido contrato. Assim, ao acessar o aplicativo da empresa, o Autor se deparou com um débito aproximado de R$ 4.781,37 (quatro mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), incluindo uma parcela de R$ 836,00 (oitocentos e trinta e seis reais) que já havia sido quitada. Por fim, ao realizar consulta nos cadastros de proteção ao crédito, o autor foi surpreendido com a negativação de seu nome por parte da ré, no valor de R$ 5.483,59 (cinco mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), o qual afirma ser indevido. Pleiteou: i) a exclusão da negativação lançada em seu desfavor; ii) a declaração de inexigibilidade do suposto débito de R$ 5.483,59; iii) a reparação dos danos materiais sofridos (lucros cessantes e danos emergentes); iv) a condenação da Ré em danos morais no importe de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) o termo final da relação contratual e a legitimidade das cobranças posteriores a pane mecânica do veículo; (ii) se a demora na prestação de assistência e a ausência de veículo substituto configura falha na prestação do serviço em assistência e substituição; (iii) se a inscrição do nome do Recorrido em cadastros de inadimplente caracteriza dano moral indenizável; (iv) a possibilidade de redução do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Conforme bem pontuado na sentença, embora não se aplique o CDC por ser o veículo instrumento de trabalho, incide o art. 567 do Código Civil, que permite a resolução do contrato se a coisa alugada se deteriorar sem culpa do locatário e deixar de servir ao fim a que se destinava.

(5). Restou demonstrado que o veículo ficou inoperante em 04/02/2025 e a Recorrente não providenciou a substituição prometida em suas orientações gerais. Assim, o contrato deve ser considerado encerrado na data do defeito, tornando ilegítimas todas as cobranças posteriores, incluindo aquelas que geraram a negativação.

(6). A manutenção da negativação por débito inexistente e o descaso no atendimento configuram dano moral
in re ipsa
. Por isso, devida a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (negativação indevida em cadastro de inadimplentes), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

A inoperância de veículo locado para fins profissionais, sem a devida substituição pela locadora em tempo hábil, autoriza a resolução contratual imediata conforme o art. 567, CC/02, tornando indevidas as cobranças de diárias posteriores e ensejando dano moral em caso de negativação indevida.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)